Tribunal: TCU
Processo: 000.089/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços com vistas a eventual fornecimento de solução integrada em sistema de segurança eletrônica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90073/2025, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual fornecimento de solução integrada em sistema de segurança eletrônica composto por montagem, instalação, configuração, testes, manutenção e treinamento, nas modalidades de circuito fechado de TV (CFTV) e controle de acesso, incluído o fornecimento de peças genuínas e originais durante a garantia, para os campi da Universidade Federal do ABC - UFABC, cujo provimento cautelar foi referendado mediante o Acórdão 739/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente denúncia parcialmente procedente, confirmando o fundamento da medida cautelar referendada por meio do Acórdão 739/2026-TCU-Plenário ; 9.3. fixar, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 251 do Regimento Interno/TCU, o prazo de 15 (quinze) dias para que a Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, consistentes na anulação do objeto previsto no Lote 01 (câmeras constantes dos itens 01 a 05) do Anexo I do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90073/2025 e atos decorrentes, em face da constatação de vícios relativos à exigência de certificações internacionais da Federal Communications Commission (FCC), Voluntary Control Council for Interference (VCCI) e Underwriters Laboratories (UL), requisitos esses capazes de restringir a competitividade do certame, e sem a devida comprovação da sua essencialidade, em afronta ao disposto nos arts. 5o e 9o, inciso I, alínea "a", e 42 da Lei 14.133/2021, e à jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2407/2006-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Benjamin Zymler; Acórdão 1712/2025-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Jorge Oliveira; Acórdão 2129/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Benjamin Zymler); 9.4. dar ciência à Fundação Universidade Federal do ABC - UFACB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguinte impropriedades/falha, também identificadas no Pregão 90073/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. ausência de publicação, de forma tempestiva, de resposta à impugnação em sítio eletrônico oficial, em ofensa ao art. 164, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; 9.5. dar ciência deste acórdão à UFABC/Fundação Universidade Federal do ABC e ao denunciante; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo do monitoramento do cumprimento desta deliberação por parte da AudContratações.